Tribunal: TJMT
Processo: 1003633-03.2017.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003633-03.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SERVTI - COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVICOS TI LTDA - EPP - CNPJ: 32.983.264/0001-07 (APELADO), CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (APELADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO), SERVTI - COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVICOS TI LTDA - EPP - CNPJ: 32.983.264/0001-07 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE RECURSO DA AUTORA E DESPROVEU RECURSO DO BANCO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO -

INCIDÊNCIA DO
ARTIGO 400 DO CPC – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS FIRMADO PELAS PARTES – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE

–-
PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
– RELATIVIZAÇÃO –
MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES –

J
UROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – PREJUDICADOS – NECESSIDADE DE PACTUAÇÃO EXPRESSA – AUSÊNCIA DE CONTRATO QUE IMPOSSIBILITA A VERIFICAÇÃO DE SUA PREVISÃO –

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA – AUSÊNCIA DE PROVA
-
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –

VIABILIDADE – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS NECESSIDADE – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio
pacta sunt servanda
a fim de estabelecer o equilíbrio contratual.

A não exibição do contrato firmado pelas partes, descumprindo determinação judicial, culmina com a presunção de veracidade dos fatos que o Autor pretende provar, conforme dispõe o art. 400 do Código de Processo Civil.

No âmbito de
contratos
bancários, não juntado o
contrato aos autos,
o juiz deve limitar os
juros remuneratórios

à

média

de

mercado

nas

operações

da

espécie, divulgada

pelo

Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente, conforme entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

“
No tocante à capitalização mensal de
juros,
o STJ já firmou posicionamento, no julgamento de recurso representativo de controvérsia, pela possibilidade da cobrança, desde que atendidos os requisitos de existência de previsão contratual expressa da capitalização com periodicidade inferior a um ano e que tenha sido o
contrato
firmado após 31/03/2000, data da primeira edição da MP 2.170-36/2001, então sob o no 1963-17. (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012) Inviabilidade da cobrança do encargo, no presente caso, em razão: a) da impossibilidade de presunção da pactuação ausente a juntada dos
contratos
anteriores; e, b) aplicação da penalidade do artigo 359 do CPC à financeira, no qual fora considerado verdadeiro o fato alegado pelo executado referente à abusividade da cobrança do encargo
”. (STJ – Resp 1545140/MS – 4a Turma – Ministro Marco Buzzi – DJ 5/10/2015)

Considerando a ausência de contrato firmado entre as partes, que impede aferir a existência de pactuação expressa quanto à comissão de permanência, deve referido encargo ser afastado.

Não configurada a venda casada, no caso. Ausência de prova acerca da arguida compulsoriedade na contratação.

Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores, em sua forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária.

O ônus sucumbencial deve ser suportado exclusivamente pela instituição financeira, diante da sucumbência mínima da parte autora, a teor do parágrafo único, do art. 86 do Código de Processo Civil, considerando as alterações substanciais dos pedidos a favor do autor,

postos a julgamento em grau recursal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020